Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONFISCO DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alegou nulidade por ofensa ao princípio da identidade física do juiz e, no mérito, pleiteou: (i) absolvição com fundamento no art. 45 da Lei de Drogas, por suposta dependência química; (ii) desclassificação para o art. 28 da mesma lei; (iii) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§4o do art. 33); (iv) redução da pena-base e restituição dos bens apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida por juiz diverso daquele que conduziu a instrução viola o princípio da identidade física do juiz; (ii) estabelecer se a alegada dependência química do réu autoriza a absolvição nos termos do art. 45 da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico para uso próprio; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (v) examinar se a pena-base foi fixada corretamente e se os bens apreendidos devem ser restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da identidade física do juiz admite exceções, especialmente quando há designação regular de magistrado substituto e inexistência de prejuízo ao réu, como no caso em que todos os atos processuais foram registrados em sistema audiovisual e devidamente acessíveis ao sentenciante.
4. A absolvição com base no art. 45 da Lei 11.343/2006 exige comprovação pericial da total incapacidade de autodeterminação ou compreensão do caráter ilícito da conduta, o que não restou demonstrado nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de internação para tratamento.
5. A confissão judicial do réu de que a substância se destinava à venda, a expressiva quantidade de maconha (1,8kg), a tentativa de fuga e os registros de conversas sobre tráfico em seu celular afastam a tese de consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.
6. A reincidência específica do réu por crime de tráfico e seu envolvimento contínuo com a mercancia de entorpecentes evidenciado por laudo de informática impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, que exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa.
7. A pena-base foi exacerbada exclusivamente com fundamento na quantidade da droga apreendida. Contudo, a jurisprudência recomenda análise conjunta com a natureza do entorpecente. Considerando tratar-se de maconha, cuja lesividade é inferior a outras substâncias, a pena-base deve ser redimensionada.
8. Os bens apreendidos (veículo, celular e notebook) foram empregados na traficância, sendo correta a decretação de perdimento, conforme art. 243 da CF/1988 e arts. 60 e 63 da Lei 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.